Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711845-58.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVANETE DA SILVA BUARQUE, CARLOS DA SILVA BUARQUE APELADO: JOSE CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição apresentada por IVANETE DA SILVA BUARQUE e outro (ID 65288933) em que pretende a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa Hasta Pública. Os requerentes afirmam que a presente manifestação decorre do acórdão em que restou determinado que o pedido de efeito suspensivo ao apelo deveria ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. Alegam que o pleito apresentado de forma autônoma e fundamentada, possui o intuito de resguardar o patrimônio objeto da lide até a decisão definitiva sobre o recurso interposto. Argumentam que a continuidade da realização da hasta pública, enquanto os embargos ainda não foram analisados por este Egrégio Tribunal, acarreta grave risco de dano irreparável à parte embargante, além de comprometer a utilidade do julgamento recursal. Acrescentam que a jurisprudência vem reconhecendo que, para otimização processual e economia dos atos judiciais, é possível e adequado que tais pedidos sejam apresentados e decididos nos próprios autos principais, evitando-se o fracionamento desnecessário do processo. Mencionam que o prosseguimento da hasta pública poderá tornar a reversão do leilão extremamente despendiosa e de difícil execução, além de incorrer em injustiças que poderiam ser evitadas caso se aguarde o julgamento definitivo. Em razão disso, requerem a suspensão do leilão até que o mérito do recurso seja analisado por este Egrégio Tribunal e instâncias superiores, garantindo o princípio da justiça e da equidade. Afirmam estar demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito. Pedem que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a realização da hasta pública marcada nos autos n. 0009425-88.2005.8.07.0007 até o julgamento definitivo do recurso interposto; Seja determinado o recebimento do recurso com efeito suspensivo. É o relatório. Decido. No caso em análise, o acórdão da apelação de no 1926483 em ID 64722370 dos autos, apontou que o pleito para agregar efeito suspensivo deveria ser formulado em petição autônoma, justificadamente. Além disso, o referido acórdão negou provimento ao apelo por unanimidade e entendeu que a fraude à execução foi decidida nos autos de no 0009425-88.2005, operando-se a coisa julgada. Assim, as partes ora requerentes apresentaram Embargos Declaratórios em ID 65288924. Desse modo, não merece prosperar a irresignação dos requerentes apresentada na petição de ID 65288933, para suspensão da hasta pública. Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos Declaratórios. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator